Tribunal: STF
Processo: RE 1356364
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES APOSENTADOS. REAJUSTE DE PROVENTOS. ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.



    1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS n° 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor ,aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos.



    2. Não há interesse de agir em relação à obrigação de implementar os reajustes, tendo em conta que a ação é posterior à Lei n° 11.784/2008, que garantiu o reajuste na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.



    3. O termo inicial dos juros moratórios é a citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil” (pág. 142 do documento eletrônico 4). 



    No RE interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, caput, e incisos XXXV, LIV e LV; e 40, § 8°, da mesma Carta (pág. 35 do documento eletrônico 5).



    No RE interposto pelo Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, caput, e incisos XXXV, LIV e LV; e 40, § 8°, da mesma Carta (pág. 162 do documento eletrônico 4).



    Passo a analisar o RE interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.



    De início, verifico que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à ofensa ao art. 40, § 8º, da CF, o acórdão recorrido ao manter a sentença, decidiu a questão nos seguintes termos:



    “Sobre a falta de interesse de agir, não merece reparos a sentença. Transcrevo os respectivos fundamentos no tópico:



    ‘Falta de interesse de agir 



    Com relação à obrigação de fazer, qual seja, a de implementar reajustes, há falta de interesse de agir, na medida em que a Lei n° 11.784/2008, de 22/09/2008, estabeleceu essa garantia: 



    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de. 2008, na mesma data e índice em que sé der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    A lei é anterior à propositura da demanda, e a parte autora não trouxe elementos que demonstrem que o ato normativo não vem sendo aplicado. 



    Logo, no que se refere ao pedido veiculado no item ‘c’ de fls. 17, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC)’” (pág. 140 do documento eletrônico 4 - grifei). 



    Logo, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 11.784/2008), bem como no exame dos fatos e provas dos autos. Assim, dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame do conteúdo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    Quanto ao RE interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná constado que a pretensão recursal também não merece acolhida.



    Destaco que os arts. 2º e 61, § 1°, II, c, da Constituição, não foram prequestionados. 



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    Ademais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos devem ser reajustadas nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei 10.887/2004. Com essa orientação, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE 630.469-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. 



    II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: RE 1.049.908/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 914.360/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.005.038/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 987.187/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 712.702/RS, e RE 947.099/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator